Tribunal: TJPA
Processo: 0028820-28.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028820-28.2015.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA FARIAS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANO NÃO COBERTO POR ACORDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria das Graças Teixeira Farias contra decisão de improcedência em ação de responsabilidade civil contra Norte Energia S.A., visando à complementação da indenização decorrente de desapropriação para a construção da Usina de Belo Monte, alegando que o acordo firmado não cobriu integralmente os danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acordo firmado entre as partes, no qual houve concessões recíprocas e quitação ampla e irrevogável, admite revisão para complementação de indenização por supostos danos não cobertos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação, prevista no art. 840 do Código Civil, configura contrato bilateral e definitivo, cujo objetivo é prevenir ou extinguir litígios mediante concessões mútuas, sendo anulável apenas por dolo, coação ou erro essencial (art. 849 do CC).

4.

No presente caso, não há elementos que indiquem vício de vontade que comprometa a validade do acordo; ambas as partes concederam quitação ampla, assumindo o compromisso de não pleitear indenização adicional.

5.

Concessões recíprocas implicam renúncia a eventuais diferenças de valores ou danos além dos acordados, conforme jurisprudência sobre a validade de quitação ampla em acordos extrajudiciais.

6.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que acordos extrajudiciais, acompanhados de quitação ampla, excluem a possibilidade de reivindicações adicionais, salvo prova de vício de consentimento (Resp 1.265.890/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
:

1.

A transação, com quitação ampla e irrevogável, exclui a possibilidade de complementação de indenização, salvo em casos de dolo, coação ou erro essencial.

2.

A inexistência de vícios de vontade confirma a validade e eficácia da quitação em acordo extrajudicial.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 840 e 849.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2011; TJ-SP, AC 1005351-29.2019.8.26.0047, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 25.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0028820-28.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA FARIAS

ADVOGADO: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES - OAB/PA 19.656

APELADA: NORTE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA 9.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil
proposta por
MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA FARIAS
em desfavor de
NORTE ENERGIA S.A.
objetivando complementar a reparação civil decorrente da desapropriação havida aquando da construção da Usina de Belo Monte.

Sentença:
de improcedência dos pedidos diante da inexistência de vício de vontade no acordo realizado entre a Requerente e a Usina, onde houve ampla, plena e irrevogável quitação.

Apelação:
por

MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA FARIAS
que o negócio jurídico pactuado não dá total compensação aos danos percebidos, devendo ser a Apelante indenizada na diferença do valor real do dano.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 18040677.

Conclusos ao gabinete em:
16 de fevereiro de 2024.

É o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0028820-28.2015.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA FARIAS

ADVOGADO: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES - OAB/PA 19.656

APELADA: NORTE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA 9.232

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por improcedentes os pedidos de indenização complementar.

1.

Da transação.

Elencada topograficamente no artigo 840 do Código Civil, a transação como espécie de contrato, possui o objeto de prevenir ou terminar o litígio, mediante concessões mútuas e que, por ser um contrato, após sua avença, só se anulará em especial ó se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. (Art. 849 CC).

Pontes de Miranda (Tratado de direito privado, tomo XXV, Bookseller, pág. 159), aduz que “é fácil apontar-se a transação como negócio jurídico declarativo. Em verdade, trata-se de negócio jurídico bilateral de modificação”. É ela via da transação então que há a elevação da vontade dos particulares ao plano jurídico, cuja inserção faz decair o litígio ou incerteza.

Não há qualquer fala nos autos de que ocorreu elemento que atingisse a validade da vontade posta pelos acordantes:
extinção do litígio,
mediante concessões recíprocas
.

Destaco a concessão recíproca, porque descabe a uma das partes aduzir que a transação não contemplou a integralidade de eventual dano sofrido. Isso porque ao transacionar, faz a concessão de decair o importe que acha devido como reparação, para que por outro lado, receba a concessão do acordante oposto.

Em sendo assim é perfeitamente possível no caso em comento entender que todas as obrigações de uma parte para com a outra foram consideradas adimplidas e extintas no momento da transação, diante da inexistência de qualquer limitação ao objeto da transação ou até mesmo causa que justificasse a mudança da compreensão de validade do termo.

Neste sentido (
pela manutenção do acordo e a compreensão de quitação que afasta a pretensão autoral
), temos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE. PRÉVIO ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELAS PARTES. QUITAÇÃO. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias. É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se dispensável a dilação probatória, pois os pontos controvertidos foram devidamente esclarecidos pela prova documental dos autos. Existência de prévio acordo extrajudicial em que a autora concedeu a quitação em relação aos prejuízos e danos por ela suportados no acidente relatado (fls. 216/217). Prejuízo à defesa não verificado. Nulidade da sentença não configurada. Segundo, mantém-se a conclusão de primeiro grau sobre a ao ausência de interesse processual da autora, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial. A apelante anuiu com o valor oferecido pela empresa, qual seja, R$ 9.375,00, dando plena quitação a todos os danos sofridos em razão do acidente ocorrido em 22/12/2016. Instrumento (fls. 216/217) válido e eficaz com assinatura da autora no recibo de pagamento. O acordo, portanto, foi entabulado antes do ajuizamento da presente ação e possuía o mesmo objeto desta demanda. Reconhecimento da carência da ação por falta de interesse processual da parte autora, diante a total quitação dada à autora pelo acordo firmado extrajudicialmente. Precedentes do STJ e do TJSP. E terceiro, a condenação por litigância de má-fé da autora fica mantida. A autora omitiu quando do ajuizamento da presente ação a existência de acordo em que concedeu a quitação sobre os danos decorrentes do acidente ocorrido em 22/12/2016. E, mesmo após a apresentação do acordo extrajudicial pela empresa ré, a autora insistiu nos pedidos deduzidos na inicial (fls. 227/232). Desse modo, mantenho a condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Precedentes. Ação improcedente, mantida a condenação da autora às penas de litigância por má-fé. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053512920198260047 SP 1005351-29.2019.8.26.0047, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Em arremate, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a impossibilidade do pleito de ampliação da indenização:

"CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese específica dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial para indenização por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, a recorrida era representada por advogado, que também assinou o documento. 2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. 3. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa. 4. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio financeiro das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é relativa e cai por terra ante a evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou exploração da fragilidade alheia. 5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais. 6. Recurso especial parcialmente provido." (Resp 1.265.890/SC, Terceira Turma, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 01/12/2011)

Em sendo assim, inexistindo elementos que afastem a validade da avença, deve esta ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença de improcedência de dano em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024